Tribunal: TCU
Processo: 040.060/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 971/2022-TCU-Segunda Câmara Em análise, ato de admissão emitido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) em favor de Carlos Alberto Trott. Considerando que o ato em questão contempla admissão expedida com fundamento em decisão judicial proferida nos autos do Processo 0001035-92.2013.5.10.0015, em trâmite no TRT 10a Região, e que ainda não transitou em julgado; Considerando que a validade inicial do processo seletivo era 28/09/2012, mas foi prorrogada até 28/09/2013, e que o interessado obteve decisão judicial favorável em 24/07/2013 e foi convocado em 08/10/2014; Considerando que, em situações como a que ocorre nos presentes autos, este Tribunal tem entendido que, a despeito de a ECT ter dado cumprimento à decisão judicial, o caso possuiu contornos que não permitem oferecer a chancela de legalidade a essas contratações; Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Carlos Alberto Trott, negando o respectivo registro, e fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 1. Processo TC Processo 040.060/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO). 1.1. Interessado: Carlos Alberto Trott (XXX.186.789-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que: 1.7.1. acompanhe os desdobramentos do Processo 0001035-92.2013.5.10.0015, em trâmite na Justiça Trabalhista, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável ao interessado, torne sem efeito seu ato de admissão nos quadros da entidade, bem como providencie o cadastramento do respectivo desligamento no sistema e-Pessoal; 1.7.2. dê ciência da presente deliberação ao interessado.